Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INJÚRIA. AGRESSÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de danos morais em razão de injúria e agressões físicas. Recurso inominado da parte ré, visando à improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o réu não possui condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Impugnação específica. Nos termos do art. 373, II do CPC, cabe à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Não há impugnação específica do réu no que tange ao fato de ter atirado um balde cheio de graxa e água na face da autora, o qual se limita a alegar a ausência de provas no processo. A ofensa a integridade física da vítima como atributo integrante ao direito de personalidade dá ensejo à reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.
L